Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. EMENDA À INICIAL. RECONVENÇÃO. SENTENÇA. ANTES DO FIM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
1. A sentença proferida antes do término do prazo de emenda à petição inicial da reconvenção viola os princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 9o e 10 e CF, 5o, LV).
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.